Tribunal: TJBA
Processo: 0003977-18.2008.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Recurso em Sentido Estrito nº 0003977-18.2008.8.05.0256 Recorrente: Antônio Lino de Souza Defensor Público: Emerson Halsey Soares Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Dutra de Lima Junior Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES). PRELIMINAR DE DESCARTE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EM SEDE POLICIAL, EM ESPECIAL OS DEPOIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL QUANTO A UTILIZAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITORIAL, DESDE QUE RATIFICADA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EM PROVA JUDICIAL. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PROVA TESTEMUNHAL APTA PARA AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA, AO MENOS NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL, NÃO DEVE SER RECONHECIDA. EXCLUDENTE DE ILICÍTUDE QUE NÃO SE MOSTRA INDUVIDOSA, DEVENDO SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRESSÕES QUE OCORRERAM MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE FACA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. IMPERIOSA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, DEVENDO SER ANALISADAS PELOS JURADOS. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0003977-18.2008.8.05.0256, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.